Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710146-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, tendo por objeto a r. decisão da ilustre 2a Vara Cível do Gama (ID 86637115 dos autos originais), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL CARDOSO MENDES, processo n. 0702937-26.2021.8.07.0004, deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina ao agravado. Nos autos do AGI 0700527-70.2021.8.07.9000, na data de ontem, esta Relatoria concedeu efeito suspensivo a r. decisão agravada, em recurso idêntico ao presente. Desse modo, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, intime-se a parte agravante para que explique qual a razão da duplicidade de distribuição de recursos idênticos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator